Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715476-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA LUCIA CARLONI MOTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDREA LUCIA CARLONI MOTA contra a decisão ID origem 190783939, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0032550-59.2012.8.07.0001, ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a penhora de 12% (doze por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito, ora agravante, nos seguintes termos: A parte exequente apresentou petição no ID 185383742 pleiteando pela penhora de 30% da remuneração da executada ANDREA LUCIA CARLONI a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Por meio da decisão de ID 183248082, foi determinada a expedição de ofício aos órgãos nos quais se noticiou ter o executado vínculo remunerado. Em resposta ao do ofício (ID 183794297), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios juntou aos autos a ficha financeira de ID 183794297. Decido. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais,nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No caso dos autos, a executada é servidora pública junto ao TJDFT e analisando o contracheque juntado verifico que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Assim, tendo em vista que a executada percebe remuneração líquida em média de R$ 11.500,00, perfeitamente cabível a penhora de 12% sobre os rendimentos. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 12% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Fica a executada intimada da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador do executado para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo (ID 185389442) e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. Inconformada, a executada apresentou impugnação à penhora, que foi rejeitada pelo Juízo, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação a penhora apresentada por ANDRÉA LÚCIA CARLONI MOTA. A executada alega a impossibilidade de penhora de percentual de seu salário por ser a única mantenedora do lar, sendo responsável pelas despesas do lar que envolvem as de seu esposo André e do seu filho Filipe. Aduz que por esta razão seus proventos líquidos da impugnante restam totalmente comprometidos às suas necessidades de subsistência e de sua família. Junta documentos para comprovação de suas alegações. A parte exequente apresentou manifestação à impugnação ao ID 189611198. Entendo que a impugnação não merece acolhimento. A decisão impugnada ao mesmo tempo que atendeu aos interesses do credor, permitindo a penhora de percentual do salário da parte executada, atendeu aos preceitos do princípio da dignidade da pessoa humana, respeitando o mínimo existencial para a executada e sua família. Os documentos juntados pelas partes demonstram que não se trata de pessoa hipossuficiente, que tem padrão de vida acima da média e que os valores penhorados não irão prejudicar sua subsistência. Por essa razão entendo que permanecem hígidos os argumentos da decisão impugnada, devendo ser rejeitada a impugnação. Preclusa a presente decisão, comunique-se ao órgão empregador para que realize a penhora salarial, nos termos da decisão de ID 185424271. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Eg. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, que vem sendo acompanhado pelas turmas desse Tribunal de Justiça, que: somente é possível realizar a mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, apenas quando, devidamente preservado o mínimo suficiente apto a assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Alega que comprovou seus gastos de despesas mensais, apresentado tabela, contas, recibos de pagamento etc, assim como, igualmente procedeu com a comprovação de que é a única mantenedora do lar, não tendo qualquer outra renda, senão a de seu cargo público. Argumenta que seu esposo, Sr. André Monteiro Mota, que se encontra desempregado, conforme cópia da sua CTPS, já fora submetido a procedimento cirúrgico de angioplastia, faz uso de medicação contínua além de recentemente ter obtido o diagnóstico de polissonográfico de síndrome de apneia e hipopneia e que seu filho Filipe que atualmente cursa o ensino superior, faz uso de medicação contínua para tratamento de depressão, conforme restou comprovando pela documentação acostada nos autos principais. Afirma que sua família reside em casa cedida pelo seu genitor, edificada pelo próprio em área de sua propriedade, e em contrapartida é responsável pelo adimplemento das despesas de água e luz do local, conforme declaração anexa. Defende, assim, que a penhora efetuada coloca riscos graves ao seu sustento e de sua família, não resguardando assim a sua dignidade e subsistência básica, bem como, impactando em sua saúde e de todo seio familiar. Assim, a agravante requer: a) Seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a manutenção da penhora dos ativos financeiros da Agravante no limite de 12% em sua folha de pagamento; b) Seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade dos rendimentos da Agravante, tendo em vista que a juíza singular incorreu em error in judicando, devendo a nobre turma reformar a decisão atacada; c) Subsidiariamente, caso seja afastada a impenhorabilidade dos rendimentos da Agravante, requer a redução ao limite de 5% (cinco por cento) da penhora sobre sua remuneração, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia é sobre a viabilidade ou não de penhorar 12% (doze por cento) do salário da devedora mensalmente para pagar dívida proveniente de fiança prestada em contrato bancário. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Esses dispositivos legais permitem a penhorabilidade de verbas alimentares (vencimentos, soldos, salários, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, entre outros) inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos apenas no caso de dívidas referentes à prestação alimentícia. O Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF) a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e a sua família. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O STJ e esta Corte tem precedentes no sentido que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser demonstrada no caso concreto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. [...] 3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado. 4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1660712, 07339528820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1713428, 07114147920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso, verifica-se que a agravante, apesar do salário acima da média, possui gastos elevados com sua família e é a única provedora do lar, conforme planilha de gastos juntada aos autos no ID 188430096. Desse modo, entendo não estar provado nos autos que a situação financeira da agravante seja capaz de pagar o crédito sem comprometer sua subsistência. Ao contrário, as provas demonstram dificuldade em pagar as contas, diante do salário recebido. Assim, considerando que os valores recebidos pela recorrente não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, nesse momento, é manter a impenhorabilidade de qualquer verba de natureza salarial recebida pela agravante, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator